Tribunal: TJES
Processo: 5000626-04.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-04.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ISIDIO CARCABINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação sumaríssima aforada por JOSE ISIDIO CARCABINI, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela qual pretende a ligação de extensão de energia em seu imóvel, livre de ônus, além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da negativa administrativa do serviço, tal como pretendido na exordial.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art.487, inc.I, do CPC, tendo em vista que o autor não atendeu o pleito que demandava a complementação dos documentos comprobatórios que o enquadram nas hipóteses dos artigos 40 e 41 da Resolução 414 da ANEEL, entendo não ser caso de falha na prestação de serviços.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4690197) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Colhe-se da inicial a narrativa de que seria proprietário de fração da propriedade rural situada na zona rural da comarca de Mimoso do Sul, denominada “Fazenda Presa”, contendo área total aproximada de 189 (cento e oitenta e nove) hectares, 92 (noventa e dois) ares e 16 (dezesseis) centiares e embora fizesse jus ao benefício de extensão gratuita da rede rural, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na instalação da rede elétrica na propriedade do recorrente, com recursos próprios ou do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, além de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a possibilidade de reembolso do consumidor que custear obra de extensão de rede, de responsabilidade conjunta ou exclusiva da concessionária, cabendo perquirir se há responsabilidade da recorrida para o custeio da extensão de rede.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. DOAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ATO DE LIBERALIDADE, SEM VÍCIO DE COAÇÃO. VALIDADE (SÚMULA 7/STJ). ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos nos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A questão relativa à violação ao princípio da congruência não se encontra prequestionada, uma vez que não examinada pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte: "Estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015). 4. O Tribunal Estadual rejeitou a tese de vício no ato de liberalidade consistente em doação relativa a direito disponível, consignando não haver o recorrente comprovado tenha havido coação. A alteração dessa conclusão demandaria novo exame do acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. "Não é abusiva a conduta da concessionária que, pautada em normas firmadas pelo poder concedente, relativas à política pública de expansão e universalização do serviço, recebe a participação financeira do consumidor"(AgInt no REsp 1.353.782/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe de 13/12/2017). 6. "Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)" (REsp 1.243.646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 10/04/2013, DJe de 16/04/2013). 7. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela validade da doação, sem previsão de devolução dos valores investidos, afastando a pretensão do consumidor de obter a restituição dos valores aportados (Súmula 7/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 373.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Nesse contexto, o artigo 40 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe que a distribuidora de energia deverá fornecer, gratuitamente, o serviço de energia em propriedade com carga inferior a 50 kW, até mesmo com o custeio da extensão de rede, ou seja, caso dos autos.

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

“Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.

Ademais, o recorrente comprovou por meio dos documentos juntados aos autos, (ID 4689776), (ID 4689775), (ID 4689777), o cumprimento dos requisitos exigidos pela normativa de regência para a concessão gratuita do serviço, qual sejam, escritura pública, registro no Cadastro Único e comprovante de recolhimento de Imposto Territorial Rural. Portanto, cumprindo-se os requisitos legais para a concessão do benefício, entende-se, pela procedência da pretensão deduzida, obrigando-se a requerida a instalação da rede elétrica na propriedade do recorrente, com recursos próprios ou do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, nos termos da postulação.

Doutra banda, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, considerando que a recusa no cumprimento da obrigação decorreu de uma interpretação da normativa de regência, não há o que se falar em lesão a direito de personalidade. Sendo portanto, mantida inalterada a sentença de improcedência nesse ponto.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou parcial provimento para o fim de reformar a r. sentença e obrigar a requerida a promover a instalação da rede elétrica na propriedade do recorrente, com recursos próprios ou do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, nos termos da postulação, no prazo que se fixa em 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária que se fixa no montante de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) sem prejuízo a possível conversão de perdas e danos em caso de impossibilidade na forma do artigo 84, § 4 da Lei nº 8.078.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)